Tribunal: TJSP
Processo: 1500783-24.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500783-24.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ BISCARO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-24.2018.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No: 39.818
AP. CRIMINAL No: 1500783-24.2018.8.26.0571 Tatuí
APTE.: LUIZ BISCARO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: Uso de documento falso.
Absolvição

atipicidade:
falsificação
grosseira

insignificância
da
conduta:
Descabimento.
RECURSO IMPROVIDO.
LUIZ BISCARO foi condenado nas penas de 02
(dois) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem assim
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso no art. 304, remetido ao
art. 297, ambos do Código Penal (fls. 187/193).
Irresignado, apela pleiteando a absolvição, sob as
teses pautadas na insuficiência probatória e atipicidade da conduta
(falsificação grosseira e ausência de ofensividade - fls. 214/218).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 223/225), opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do reclamo (fls. 238/241).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-24.2018.8.26.0571 -Voto no
3
Não obstante os argumentos reunidos, certo é que o
recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, com a proficiência de
sempre, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada
a sentença em todos os seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses recursais apresentadas são as mesmas
oferecidas nas alegações finais, as quais, como dito, foram devidamente
analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 11/12 e
111/116) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, haja vista os
depoimentos dos policiais que estiveram no local a partir de denúncia
anônima acerca da condição de foragido do réu, onde ele apresentou cédula
de identidade com dados de outra pessoa; disseram-lhe que tinham ciência de
sua real qualificação, tendo ele então exibido o documento verdadeiro que
estava no bolso de uma jaqueta (fls. 05, 06 e link de acesso a fls. 151).
Na delegacia, acompanhado de advogado, o réu
confessou ter “comprado” o documento por mil e quinhentos reais, negando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-24.2018.8.26.0571 -Voto no
4
todavia, em Juízo a prática delitiva (fls. 07 e áudio contido na carta precatória
n. 0005869-20.2019).
Diversamente do sustentado nas razões recursais,
não se trata de conduta atípica, baseada em falsificação grosseira, pois o
documento revelava aptidão para enganar outra pessoa, como aliás bem se
observa da imagem do documento acostada a fls. 114, tendo sido necessário,
ademais, a utilização de instrumentos específicos para a detecção da
falsidade, como bem esclarecido na prova pericial (fls. 111/116).
Destarte, porque segura e devidamente comprovado
o evento criminoso praticado pelo apelante, impossível se afigura o pleito
absolutório, máxime por se tratar de delito que atinge a fé pública e, por
conseguinte, a confiabilidade de documentos públicos situação em que não
há que se falar em insignificância da conduta.
Dosimetria procedida com acerto e atenta à
reincidência do apelante (fls. 121), o que representou acréscimo mínimo
(1/6), nenhum ajuste está a recomendar.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-24.2018.8.26.0571 -Voto no
5